Tribunal: STF
Processo: AI 763967
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DA LEI 12.322/2010. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.



    Inaplicabilidade da Lei 12.322/2010 ao agravo de instrumento interposto antes da sua publicação.



    Embargos de declaração com caráter infringente. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. 



    Embargos de declaração rejeitados.